Tribunal: TJSP
Processo: 2258014-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO DESCUMPRIDO. Pretensão de desbloqueio dos ativos financeiros existentes nas contas bancárias dos executados tornados indisponíveis pelo sistema Bacenjud. CABIMENTO EM PARTE: Impenhorabilidade dos ativos financeiros localizados pelo sistema Bacenjud em nome dos executados até o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO DESCUMPRIDO. Pretensão de desbloqueio dos ativos financeiros existentes nas contas bancárias dos executados tornados indisponíveis pelo sistema Bacenjud. CABIMENTO EM PARTE: Impenhorabilidade dos ativos financeiros localizados pelo sistema Bacenjud em nome dos executados até o limite de quarenta salários mínimos. Interpretação extensiva do art. 833, X do CPC. Precedentes do C. STJ e desta E. 18a Câmara de Direito Privado. Decisão reformada em parte, ficando mantida a penhora das quantias excedentes ao limite legal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. Alegação formulada pelos devedores, com base no vencimento antecipado da dívida. DESCABIMENTO: O termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento da última prestação do débito parcelado, que não é alterado pelo vencimento antecipado da dívida. Entre a data do vencimento da última parcela do débito exequendo (15.2.2016) e a data do requerimento de cumprimento de sentença (23.4.2018) se passaram pouco mais de dois anos. Não houve demora do credor em exercer seu direito. Cumprimento de sentença requerido antes do prazo prescricional. Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. Alegação de inadequação da via eleita. DESCABIMENTO: Pretensão executória fundada em título executivo judicial, nos termos do art. 515, III do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão de reconhecimento de abusividade dos juros e encargos cobrados e de ilegalidade da aquisição dos títulos pela exequente. NÃO CONHECIMENTO: Alegações trazidas nas razões do recurso. Falta de interesse recursal. A r. decisão agravada não analisou esses pedidos. Descabida a apreciação em segunda instância e em sede de agravo de instrumento para evitar a supressão de instância.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA